Tribunal: TJDFT
Processo: 0748037-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748037-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVI VAZ DE SOUZA - ME AGRAVADO: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, JOSE FERNANDO SANTANA DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 21186529) interposto por LEVI VAZ DE SOUZA – ME contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à empresa requerente por falta de comprovação de dificuldade financeira apta a justificar o acolhimento do pedido. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 74233226 dos autos de referência): O executado impugna o cumprimento de sentença sob a alegação de que não tem condições de arcar com os honorários de sucumbência, oportunidade em que requer as benesses da gratuidade de justiça. Intimado por meio da decisão de ID 73281510 a "apresentar nos autos documentos que demonstrem um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que o impossibilitem de fazer frente às despesas processuais", a parte ré quedou-se inerte (certidão de ID 74188031). Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, formulado pela empresa ré, uma vez que não comprovou a existência de dificuldade financeira capaz de justificar o deferimento do referido benefício. Considerando que a parte sucumbente não atendeu à intimação para pagamento do débito no prazo legal determino a inclusão de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Venha pela parte autora planilha atualizada do débito e o requerimento de medidas constritivas. Prazo de 05(cinco) dias. Intimada para sanar a ausência de elementos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (ID 21224084), a pessoa jurídica quedou-se inerte, conforme certidão de ID 21521988. É o relato do essencial. A agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça amparada no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, apontando ser bastante a declaração de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Não consta do caderno processual eletrônico a declaração de imposto de renda relativo ao exercício de 2019 que afirma ter juntado aos autos ou outras provas que pudessem corroborar a declaração de insuficiência financeira. Segundo orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete 481, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a recorrente não fornece nenhum documento apto a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do preparo deste agravo, tampouco há nos autos de referência a prova da alegada hipossuficiência. Assim, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao agravo de instrumento. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador